Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-02.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000169-02.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
WASLEN DOS SANTOS ELIAS EIRELI, é apelado ANTONI TÊXTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000169-02.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 28.114
Voto no 28.114
Apelação Cível no 1000169-02.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol - 1a Vara
Apelante: Waslen dos Santos Elias Eireli
Apelado: Antoni Têxtil Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Haggi Andreotti
AÇÃO MONITÓRIA – Cheque – Sentença de procedência –
Insurgência da ré – Descabimento - Ônus da ré embargante de
provar a inexistência do débito, do qual não se desincumbiu –
Aplicação do enunciado da Súmula 531 do C. STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença, cujo relatório se adota, que em ação monitória proposta por ANTÔNI
TÊXTIL LTDA contra WASLEN DOS SANTOS ELIAS EIRELI, julgou
procedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação (fls. 73/76).
Recorre a ré. Alega discordar do valor cobrado pelo réu,
vez que não recebeu a totalidade das mercadorias encomendadas. Aduz que o
réu omite as notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega, os quais
poderiam comprovar o que foi efetivamente entregue. Diante disso, o caso
demanda instrução probatória e o julgamento antecipado violou o direito de
defesa do apelante. Defende a possibilidade de discussão da causa debendi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000169-02.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 28.114
do título. Pugnou pela anulação da r. sentença, determinando-se o retorno dos
autos à primeira instância e a abertura de instrução para produção das provas
requeridas.
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação monitória ajuizada por ação monitória
proposta por ANTÔNI TÊXTIL LTDA contra WASLEN DOS SANTOS ELIAS
EIRELI, buscando a satisfação de crédito de R$ 6.056,37, lastreado no cheque
de fls. 16/17.
O D. Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, nos
seguintes termos (fls. 73/76):
"A autora carreou aos autos o título de crédito
vencido e não pago (fls. 16/17), demonstrando, assim, o
fato constitutivo de seu direito.
A embargante sustenta a tese de que seria
descabido o pagamento da cártula, porque não recebeu
a totalidade dos produtos adquiridos.
No entanto, a alegação da ré, embargante, acerca
da necessidade de demonstração da causa que ensejou a
transmissão do título improcede, mormente em vista do
contido em STJ/531, in verbis: “Em ação monitória fundada
em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula.”
(...)
Assim,
caberia
à
ré,
ora
embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000169-02.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 28.114
comprovar que quitou o título, o que efetivamente não
ocorreu. Ainda que a desobrigação do credor em indicar
a causa debendi não se trata de princípio absoluto, a
embargante não negou a relação comercial com a
autora-embargada e ainda, teceu alegações genéricas e
desprovidas de qualquer elemento capaz de demonstrar
a existência de relevante razão de direito, a amparar a
revogação do pagamento do cheque, satisfazendo, assim,
as exigências dos artigos 35 e 36 da Lei no 7.357/85.
(...)
Assim, ante a prova escrita do direito de exigir o
pagamento de quantia em dinheiro, sem que a requerida
oponha fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373,
inc. II, do CPC), de rigor se constituir de pleno direito
título executivo judicial em favor da autora" (grifo nosso).
Contra esta decisão insurge-se a ré embargante, ora
apelante.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
De saída, tem-se que anunciado cerceamento de defesa é
inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado
do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo
prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000169-02.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 28.114
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento,
indeferir
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador" (AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
E, ainda, desta C. Câmara:
"MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO TÍTULO
EXECUTIVO
REGULARMENTE
CONSTITUÍDO

ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

REJEIÇÃO
Nas ações monitórias, basta a existência
de prova escrita, sem força executiva, sendo desnecessária
a prova
oral para
o
seu
pronto
julgamento
Inteligência dos arts. 700 e 701 do CPC.
Preliminar afastada. MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO
REGULARMENTE CONSTITUÍDO ALEGAÇÃO DE QUE
O CHEQUE RESULTA DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM, Á
QUAL FORAM ACRESCIDOS JUROS EXORBITANTES
PRÁTICA DE USURA INOCORRÊNCIA - Não há se falar
em ilegalidade ou nulidade da dívida ora cobrada, tendo em
vista que a desconstituição do cheque exige prova cabal e
robusta, não bastando, para tanto, simples alegações de
prática de agiotagem e usura pelo credor. Sentença
mantida, com a majoração dos honorários de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000169-02.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 28.114
Recurso
desprovido"
(TJSP,
AP
1000485-45.2017.8.26.0306, 11a Câmara de Direito Privado,
Relator(a): Walter Fonseca, j. 26/04/2018).
"AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUE
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

EMBARGOS
MONITÓRIOS
REJEITADOS - APELAÇÃO - Falta de indicação da causa
subjacente (causa debendi) à emissão das cártulas

Desnecessidade

Entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça - Ação monitória fundada em cheque
sem força executiva Sentença mantida. - Inocorrência
de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário
da prova, a ele cabendo avaliar a necessidade de sua
produção Prova testemunhal que não seria capaz de
ilidir o pedido inicial - Inversão do ônus da prova

Inaplicabilidade da MP 2.172-32/2001 - Havendo alegação
de usura, a inversão do ônus da prova só seria admissível à
existência, no mínimo, de indícios que sinalizassem
verossimilhança - Prática de agiotagem não caracterizada
Sentença mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação
3000264-57.2013.8.26.0374;
Relator
(a): Marino
Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Morro
Agudo
- Vara
Única;
Data
do
Julgamento:
18/11/2015; Data de Registro: 18/11/2015) (g.n).
"AÇÃO
MONITÓRIA
-
CHEQUE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE QUAISQUER
OUTRAS PROVAS - FEITO EM TERMOS PARA O
JULGAMENTO
-
CÁRTULA
-
LITERALIDADE
E
AUTONOMIA - DESNECESSIDADE DA DECLINAÇÃO DA
RELAÇÃO CAUSAL - SÚMULA 531 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM -
NÃO COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
INAPLICABILIDADE - ART. 3o DA MP 2172-32/2001 -
DOCUMENTO
HÁBIL
A
EMBASAR
O
PEDIDO
MONITÓRIO - ART. 1.102-A DO CPC, CORRELATO ART.
700, I, DO NCPC - EMBARGOS - REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000169-02.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 28.114
IMPROBUS LITIGATOR - CARACTERIZAÇÃO - MULTA -
IMPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, II, E 81 DO
CPC
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO.
APELO
DA
EMBARGANTE
NÃO
PROVIDO"
(TJSP;
Apelação
3001011-16.2013.8.26.0274;
Relator
(a): Tavares
de
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 10/08/2017) (g.n).
Passo ao exame do mérito.
Com efeito, na ação monitória fundada em cheque
prescrito, o título faz prova por si da obrigação assumida. Sendo assim, cabe à
parte contrária o ônus de provar que o débito não existe.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 531 do Superior
Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada
contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula”.
No caso dos autos, a ré/embargante limitou-se a alegar
que não recebeu a totalidade das mercadorias encomendadas. Não nega a
relação jurídica com a credora e sequer indica quais mercadorias não teriam
sido entregues.
Outrossim, causaria estranheza o fato de o título de crédito
encontrar-se em poder do autor caso nada lhe fosse devido. Em tal hipótese,
caberia à embargante ter solicitado a devolução da cártula para se acautelar
de eventual cobrança indevida em seu desfavor.
Frise-se que em momento algum a embargante negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000169-02.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 28.114
emissão do cheque, tratando-se de fato incontroverso nos autos. E, como já
dito, constituía ônus seu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do embargado, o que não ocorreu.
Portanto, a constituição do título executivo judicial é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da embargante, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator